Tribunal: CARF
Processo: 10830.720395/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720395/2010-21
ACÓRDÃO
9303-016.730 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LUFTHANSA CARGO A G
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, da matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula CARF no 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.730 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720395/2010-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, ao amparo do art.
67, Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3401-011.101, de 26 de outubro de 2022:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
A prestação de informação no Sistema Mantra conhecimento de carga em data
anterior ao embarque das cargas não tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e”
do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA ANTES DE
JULGAMENTO DEFINITIVO.
Deve ser reconhecida a aplicação retroativa do prazo previsto no art. 37 da IN SRF
n. 28/1994, com a redação dada pela IN RFB n. 1.096/2010, para se afastar a
penalidade para aqueles casos em que as informações sobre o embarque tenham
sido prestadas no prazo ali estabelecido (na nova redação do art. 37 da IN SRF n.
28/94, dada pela IN RFB n. 1.096/2010).
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
Não há prescrição intercorrente no curso do processo administrativo fiscal, eis
que a pretensão (de arrecadar) resta igualmente suspensa.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado: (I) por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade do Auto de Infração e do Acórdão recorrido; (II) por
maioria de votos, em afastar a preliminar de prescrição intercorrente, vencidos,
nesse tópico, os Conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (relator),
Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado Freire Martins, que reconheciam a
ocorrência prescrição intercorrente; e, no mérito, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário: (III) por unanimidade de votos, para expurgar do Auto de
Infração os valores referentes a registros comprovadamente realizados em data
anterior ao embarque das cargas; e (IV) por maioria de votos, para reconhecer a
aplicação retroativa do prazo previsto no art. 37 da IN SRF n. 28/94, com a
redação dada pela IN RFB n. 1.096/2010, e afastar a penalidade para aqueles
casos em que as informações sobre o embarque tenham sido prestadas no prazo
ali estabelecido (na nova redação do art. 37 da IN SRF n. 28/94, dada pela IN RFB
n. 1.096/2010), vencido, nesse tópico, o Conselheiro Winderley Morais Pereira,
que negava provimento na matéria. Designado para redigir o voto vencedor
relativo ao tópico (II) o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.730 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720395/2010-21
3
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
aplicabilidade do prazo previsto na IN/RFB no 1.096/2010 por força da retroatividade benigna
capitulada no art. 106, II, do CTN. Indica como paradigma o Acórdão n° 3202-000.544:
Acórdão n° 3202-000.544
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 21/01/2005 a 23/12/2005
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO. MULTA
DO ART. 107, IV, “E” DO DL 37/1966 (IN SRF no 28/1994, 510/2005 E 1.096/2010).
VIGÊNCIA E APLICABILIDADE.
A expressão “imediatamente após”, constante da vigência original do art. 37 da IN
SRF no 28/1994, traduz subjetividade e não se constitui em prazo certo e
induvidoso para o cumprimento da obrigação de registro dos dados de embarque
na exportação. Para os efeitos dessa obrigação, a multa que lhe corresponde,
instituída no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966, na redação dada pelo art.
77 da Lei no 10.833/2003, começou a ser passível de aplicação somente em
relação a fatos ocorridos a partir de 15/2/2005, data em que a IN SRF n° 510/2005
entrou em vigor e fixou prazo certo para o registro desses dados no Siscomex.
Não havendo, à época dos fatos, dispositivo legal que fixasse prazo certo para
registro dos dados de embarque, não há como se caracterizar a infração
imputada, não sendo pertinente a aplicação da IN/SRF no 1.096/2010.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NA IN/RFB No
1.096/2010 POR FORÇA DA RETROATIVIDADE BENIGNA PREVISTA NO ART 106, II,
DO CTN.
Para registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria, é
incabível a aplicação retroativa do novo prazo estabelecido na IN/RFB no
1.096/10, por força da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, do CTN,
visto que a nova normativa não deixou de tratar como infração o registro
extemporâneo dos dados, não cominou à conduta infracional penalidade menos
severa, nem deixou de tratar a conduta do transportador como contrária a
qualquer exigência.
Em síntese, aduz que:
(i) A IN/RFB no 1.096/10 não deixou de definir a conduta como infração, uma vez
que a tipificação continua a mesma, ou seja, deixar de prestar informações sobre o embarque da
mercadoria transportada dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal. Somente alterou o
prazo estipulado para o cumprimento da obrigação.
(ii) A penalidade aplicada também permaneceu a mesma, de modo que não verifica
a hipótese de retroatividade benigna prevista no art. 106, do CTN.
(iii) Não houve expressa disposição de lei, nem lei expressamente interpretativa,
nem regulação de penalidades, então não há retroatividade. Houve tão somente alteração de
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.730 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720395/2010-21
4
prazo para o cumprimento de obrigação acessória, cuja inobservância continua sendo punida com
a mesma pena.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1304/1309 deu seguimento ao Recurso
Especial:
Trata o acórdão recorrido quanto à divergência arguida (inaplicabilidade da
retroatividade benigna), de registro extemporâneo dos dados de embarque, que
segundo a descrição dos fatos no Auto de Infração, a transportadora informou os
dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias, cuja penalidade está
prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei
no 10.833/03, estando a forma e o prazo para a prestação das informações
disciplinados nas (IN SRF 28/1994 e 510/2005).
Nesse sentido entendeu o acórdão recorrido através de precedentes citados que
orientam os fundamentos da decisão, que deve ser reconhecida a aplicação
retroativa do prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28/1994, com a redação dada
pela IN RFB no 1.096/2010, para se afastar a penalidade para aqueles casos em
que as informações sobre o embarque tenham sido prestadas no prazo ali
estabelecido (na nova redação do art. 37 da IN SRF no 28/94, dada pela IN RFB no
1.096/2010).
O acórdão paradigma que trata de maneira similar do lançamento da referida
multa, entendeu que a IN no. 1.096/2010 tão-somente alterou o prazo para o
transportador registrar no Siscomex os dados referentes ao embarque da
mercadoria, mas não promoveu nenhuma alteração na tipificação da infração,
decidindo portanto que, para registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, é incabível a aplicação retroativa do novo prazo
estabelecido na IN/RFB no 1.096/10, por força da retroatividade benigna prevista
no art. 106, II, do CTN, visto que a nova normativa não deixou de tratar como
infração o registro extemporâneo dos dados, não cominou à conduta infracional
penalidade menos severa, nem deixou de tratar a conduta do transportador como
contrária a qualquer exigência.
Confrontando-se as decisões, verifica-se que a questão nuclear prende-se à
aplicabilidade ou não da retroatividade benigna, insculpida no art. 106, II, do CTN,
ante a novel IN/RFB no 1.096/10 aos fatos que deflagraram a infração arrolada no
auto de infração, à época disciplinados pela IN SRF no 510/2005, que deu nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e nesse sentido verifica-se divergência
jurisprudencial.
Ante as considerações acima restou caracterizada a divergência jurisprudencial.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: (IN) APLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NA IN/RFB No
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.730 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720395/2010-21
5
1.096/2010 POR FORÇA DA RETROATIVIDADE BENIGNA CAPITULADA NO ART 106,
II, DO CTN.
Em contrarrazões, o Contribuinte ratifica o acerto da decisão recorrida.
O Contribuinte propôs Recurso Especial, contudo não foi admitido seguimento,
conforme e-fls. 1327/1338 e 1347/1357.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
Em 15 de outubro de 2024, foram anexadas aos autos, nas e-fls. 1449 e seguintes,
petição e peças da Ação Anulatória n° 5009979-54.2024.4.03.6105, em trâmite na 4a Vara Cível
Federal de Campinas/SP, com depósito judicial efetuado do valor em litígio no presente processo
administrativo.
Na petição de e-fls. 1449, o Contribuinte informa:
LUFTHANSA CARGO A G, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem,
por seu Advogado infra-assinado, requerer que a informação referente a
suspensão da exigibilidade seja inserida no sistema da Receita Federal do Brasil,
nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, tendo em vista
que o processo administrativo n°10830-720.395/2010-21 se encontra garantido
por meio de depósito judicial realizado em 14/10/2024 no valor de R$
2.752.320,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e vinte
reais) nos autos da Ação Anulatória n° 5009979-54.2024.4.03.6105 em trâmite na
4a Vara Cível Federal de Campinas/SP.
Em ação anulatória (e-fls. 1450/1515):
Liminarmente, requer a Autora que seja concedida a tutela de urgência, para fins
de depósito do valor atualizado dos débitos em debate e, ato contínuo, seja
determinada a suspensão da exigibilidade do débito em discussão, objeto do
processo administrativo n° 10830.720395/2010-21, e que a Ré que se abstenha de
ajuizar Ação de Execução Fiscal, com base na disposição do artigo 300 e seguintes
do Código de Processo Civil.
Requer, ainda, após a prolação da cautelar mencionada acima, a citação da Ré, na
pessoa de seu representante, para, querendo, contestar a presente ação.
No mérito, a Autora requer que seja julgado procedente seu pedido, a fim de que
sejam declarados nulos e, consequentemente, sejam extintos os débitos
discutidos no processo administrativo n° 10830.720395/2010-21, na forma do que
foi exposto ao longo da exordial.
Ainda, requer que seja a Ré condenada ao pagamento de custas e honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, do Novo Código de Processo Civil.
E apresenta os comprovantes do depósito judicial do valor em litígio neste processo
administrativo.
É o relatório.
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.730 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720395/2010-21
6

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Como relatado, em 15 de outubro de 2024, foram anexadas aos autos, nas e-fls.
1449 e seguintes, petição e peças da Ação Anulatória n° 5009979-54.2024.4.03.6105, em trâmite
na 4a Vara Cível Federal de Campinas/SP, com depósito judicial efetuado do valor em litígio no
presente processo administrativo:
Liminarmente, requer a Autora que seja concedida a tutela de urgência, para fins
de depósito do valor atualizado dos débitos em debate e, ato contínuo, seja
determinada a suspensão da exigibilidade do débito em discussão, objeto do
processo administrativo n° 10830.720395/2010-21, e que a Ré que se abstenha de
ajuizar Ação de Execução Fiscal, com base na disposição do artigo 300 e seguintes
do Código de Processo Civil.
Requer, ainda, após a prolação da cautelar mencionada acima, a citação da Ré, na
pessoa de seu representante, para, querendo, contestar a presente ação.
No mérito, a Autora requer que seja julgado procedente seu pedido, a fim de que
sejam declarados nulos e, consequentemente, sejam extintos os débitos
discutidos no processo administrativo n° 10830.720395/2010-21, na forma do que
foi exposto ao longo da exordial.
Ainda, requer que seja a Ré condenada ao pagamento de custas e honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, do Novo Código de Processo Civil.
Dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, que a propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, importa em
renúncia à discussão na esfera administrativa.
Aplica-se ao caso a Súmula CARF n° 1:
Súmula CARF n° 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Dessa forma, em relação à matéria concomitante opera-se a renúncia à instância
administrativa, devendo ser proferida decisão formal neste sentido, declaratória da definitividade
da exigência discutida ou da decisão recorrida.
A definitividade da renúncia pelo sujeito passivo às instâncias administrativas leva à
perda de objeto do Recurso da Fazenda Nacional.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.730 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720395/2010-21
7

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1534
DF CARF MF
Original